Tribunal: TJDFT
Processo: 0734866-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734866-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ERICK CORREA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas suficientemente a materialidade e a autoria dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, e 25, caput, ambos da Lei no 11.343/06, é descabido o pedido de absolvição ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. 2. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante e participaram de profunda investigação prévia têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT. 3. Vedada a redução penal prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto as circunstâncias evidenciam o envolvimento na prática criminosa. Precedentes dessa Corte. 4. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto, conforme prescreve o artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, do CP. 5. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 a 37 da Lei no 11.343/06 são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. 6. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devida a absolvição pelo crime de tráfico, ao argumento de que as provas coligidas aos autos não seriam idôneas a demonstrar a prática da traficância. Assevera ser usuário de entorpecentes e pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigos 35 da Lei no 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando que os elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório seriam insuficientes para lastrear o decreto condenatório pelo delito de associação para o tráfico de drogas, porquanto ausente a configuração do elemento subjetivo do tipo, com a demonstração concreta da estabilidade, da permanência e do ânimo de se associar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 28 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Com efeito, as provas produzidas são contundentes no sentido que o réu, ora apelante, foi o autor do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Sob esse panorama, as condições em que se desenvolveu a ação, as informações fornecidas pelas testemunhas e demais provas acostadas aos autos evidenciam a intenção do ora apelante de difundir ilicitamente a droga, não havendo falar em desclassificação para o crime de uso, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Ademais, eventual condição de usuário por parte do apelante não afasta a imputação da prática do tráfico, porquanto é comum usuários de drogas comercializarem entorpecentes ilicitamente, inclusive para sustentarem o vício (ID 53333799 - Pág. 18). A autoria do delito de associação para ao tráfico está comprovada nos autos, em especial pelo depoimento das testemunhas policiais, ao apontarem que o apelante adquiria a droga de William, com vínculo associativo e contínuo, com clara divisão de tarefas (ID 53333799 - Pág. 19). A individualização das ações é clara no sentido de que William fornecia as drogas ao apelante, ao qual realizava pagamentos periódicos, como se verifica nas chamadas 09, 12 e 19. Dessa forma, denota-se que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/06, sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade. Portanto, as provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal (ID 53333799 - Pág. 20). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024